Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-18.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006505-18.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), SILVIA MARIA BIZOL - CPF: 074.694.419-56 (APELANTE), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1006505-18.2022.8.11.0040

APELANTE: SILVIA MARIA BIZOL

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA COM PACTO ADJETO DE FIANÇA
–
GRUPO DE CONSÓRCIO
–
REVISÃO DO CONTRATO
–
IMP
ROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA NO RAI No 1015206-88.2022.8.11.0000 – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% - LEGALIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA OU IMPREVISÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente/reconvinda ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente
.

2 - Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela requerida/apelante.

3 - Nossa lei processual civil não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto da decisão anterior, na medida em que a matéria se encontra acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC/15.

4 – Afigura-se inviável o reconhecimento de eventual abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, se não há incidência desse encargo nos grupos de consórcio.

5 - Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre a totalidade do débito inadimplido.

6 - Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo
a quo
, por se tratar de inovação recursal.

7 - Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
SILVIA MARIA BIZOL
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
que
julgou procedente
o pedido inicial, consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Preliminarmente, argui a recorrente a nulidade do
decisum
, por ausência de fundamentação adequada, consoante determina o artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, sustenta o desacerto da sentença, por entender que
a constituição em mora não ocorreu de forma válida em razão de inúmeras nulidades e vícios na notificação, inexistindo pressupostos para constituição da ação e para deferimento de medida liminar.

No mais, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios e encargos moratórios; defende a aplicação da teoria da onerosidade excessiva ou imprevisão ao caso e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a condenação da parte requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

Nas contrarrazões (ID no 253125228), o apelado inicialmente alega que a apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu a autora que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por sua vez, arguiu a requerida/recorrente a
nulidade do
decisum
,
por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (sentença ID no 253125225), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-lo, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo à improcedência da lide.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ”

(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou ao apelante a interposição de recurso.

Rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, da análise dos autos, em especial do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança no 201902626779, firmada em 08/10/2019 (ID no 241971161) que instruiu a ação,
constata-se que a requerida aderiu o plano de consórcio da autora, assumindo a cota no 272 do Grupo
4190427213
, com duração de setenta e dois (72) meses.

Verifica-se também que após ter sido contemplada, a requerida optou por livre escolha a aquisição do veículo
: Marca Honda – Modelo BIZ 125, Ano 2019, Cor Cinza, Chassi 9C2JC4830KR435306 - RENAVAM 01212185118, Placa QCL4450, alienado em garantia ao débito.

No caso, como a requerida
estava inadimplente a partir da parcela vencida em 19/08/2021, a autora ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID no 253125164), não foi possível a apreensão do bem em razão de não ter sido localizado, consoante certidão de ID no 253125165.

Em sua contestação (ID no 253125211), a requerida/apelante, arguiu preliminarmente a ausência de pressuposto essencial à propositura da ação e à concessão da liminar, por entender que não foi constituída em mora, uma vez que, além de não ter recebido a notificação em seu endereço, o protesto do título somente é cabível quando esgotadas todas as formas de notificação pessoal do contratante, hipótese que não ocorreu no caso.

No mérito, aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; sustentou seu direito a revisão das cláusulas contratuais abusivas. Pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva
.

Inconformado, apelou a requerida.

Pois bem.

Da suposta ausência de constituição em mora do devedor

Alegou a requerida/apelante que
a constituição em mora não ocorreu de forma válida em razão de inúmeras nulidades e vícios na notificação, inexistindo pressupostos para constituição da ação e, também, para deferimento de medida liminar.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, de se destacar que a questão da regularidade da constituição em mora da apelante foi objeto de análise no recurso de
Agravo de Instrumento no 1015206-88.2022.8.11.0000,

julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em 17/11/2022, resultando no seguinte ementário:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – PROTESTO REALIZADO – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "OUTROS" – entrega interna não autorizada", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.”
(TJMT – RAI No 1015206-88.2022.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

No caso, como o acórdão do citado recurso transitou em julgado em 23/01/2023, não há falar-se em ausência ou irregularidade na constituição
em mora do devedor fiduciário, uma vez que a questão se encontra preclusa.

Da alegada abusividade dos encargos contratados - juros remuneratórios

Quanto à alegada abusividade/ilegalidade dos supostos encargos contratados, quais sejam: juros remuneratórios, ao caso descabe maiores considerações, porquanto, como é cediço, nos contratos de consórcio, o valor das prestações é composto pela importância referente à parcela destinada ao fundo comum, pela taxa de administração e pelas demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo, consoante os termos do art. 27 da Lei 11.795/08.

Portanto, como nas prestações do grupo do consórcio não são incluídos juros remuneratórios, seja de forma simples ou capitalizada, decorrendo o aumento no preço das prestações das oscilações do próprio preço do produto, conforme estabelece o art. 24 da lei 11.975/08, neste item o
decisum
não merece reparos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO DE REVISÃO PELO DEVEDOR – CONTRATO DO CONSÓRCIO – COM PACTO ADJACENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSENCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos consórcios, o valor das prestações é composto pela importância referente à parcela destinada ao fundo comum, pela taxa de administração e pelas demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo, nos termos do art. 27, da Lei 11.795/08.

Ao contrário dos demais contratos formatados com financiadoras e bancos, não constam encargos como juros remuneratórios, juros de mora, e comissão de permanência, pois está indexado ao valor do bem, objeto do consórcio.”

(TJMT – RAC No 1007187-09.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, publicado no DJE 07/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO JULGADA PROCEDENTE - ENTENDIMENTO DE QUE NÃO É POSSÍVEL A REVISÃO DAS CLÁUSULAS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE - ESPÉCIE CONTRATUAL DIVERSA DOS FINANCIAMENTOS ORDINÁRIOS - ENCARGOS LIMITADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, AO FUNDO COMUM, AO FUNDO DE RESERVA SOBRE O VALOR DO BEM, À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E AOS PRÊMIOS DO SEGURO PRESTAMISTA – ENCARGOS DEVIDAMENTE PREVISTOS NA LEI 11.795/08 – REVISÃO DE CLÁUSULAS QUE NÃO IMPLICAM EM ALTERAÇÃO DO PACTUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que possível a discussão das cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, se não demonstrada a alegada abusividade, rejeita-se a revisão pretendida. Nos contratos de consórcio, de modo diverso do que ocorre com os contratos ordinários de financiamento de veículos, não são pactuados comissão de permanência e juros remuneratórios, máxime capitalizados, porquanto de acordo com o disposto no artigo 5o, §3o e 27, da Lei 11.795/2008 que regulamenta a espécie, podem ser cobrados encargos incidentes o Fundo Comum, o Fundo de Reserva sobre o valor do bem, a Taxa de Administração e os prêmios do Seguro de Vida – prestamista e quebra de garantia, conforme pactuado entre as partes.”

(TJMT – RAC No 0023795-85.2007.8.11.0041, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, publicado no DJE 05/06/2018)

Dos encargos moratórios.

Neste particular, desnecessárias maiores considerações, porquanto extrai-se da clausula 6a do contrato em discussão que se encontram de acordo com a legislação aplicável ao caso, quais sejam:

Juros de mora
no percentual de 1% ao mês, de acordo com o
artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.

Multa contratual
no percentual de 2%, consoante os termos do artigo 52, §1o, Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, escorreita a sentença também neste item.

Da aplicação da teoria da onerosidade excessiva ou imprevisão.

Quanto à pretensão de aplicação da teoria da onerosidade excessiva ou imprevisão ao caso, constata-se que inovou a apelante em suas razões recursais, visto que em sua contestação em nenhum momento suscitou tal questão, vindo somente agora a fazê-lo.

Aliás, tanto é verdade que referidas teorias sequer foram mencionadas na decisão recorrida pelo magistrado singular.

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIDA
- CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO DO VALOR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE DESPROVIDO.

Não se conhece das questões relativas aos juros abusivos praticados pela instituição financeira requerida, relativamente aos empréstimos contratados via cartão de crédito, se na inicial a autora trouxe somente a tese de desconhecimento da contratação
. Não sendo demonstrado o alegado vício de consentimento na formalização dos ajustes e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0809128-97.2020.8.12.0002, Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/09/2022, p: 22/09/2022)

Destarte, não conheço do recurso neste tópico.

Da justiça gratuita.

Por fim, dou por prejudicado o pedido de justiça formulado nas razões recursais do apelante, porquanto já analisado e deferido, consoante decisão de ID no 255373150.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da requerida ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
SILVIA MARIA BIZOL
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
que
julgou procedente
o pedido inicial, consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Preliminarmente, argui a recorrente a nulidade do
decisum
, por ausência de fundamentação adequada, consoante determina o artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, sustenta o desacerto da sentença, por entender que
a constituição em mora não ocorreu de forma válida em razão de inúmeras nulidades e vícios na notificação, inexistindo pressupostos para constituição da ação e para deferimento de medida liminar.

No mais, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios e encargos moratórios; defende a aplicação da teoria da onerosidade excessiva ou imprevisão ao caso e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a condenação da parte requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

Nas contrarrazões (ID no 253125228), o apelado inicialmente alega que a apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu a autora que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por sua vez, arguiu a requerida/recorrente a nulidade do
decisum
, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (sentença ID no 253125225), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-lo, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo à improcedência da lide.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ”

(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou ao apelante a interposição de recurso.

Rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, da análise dos autos, em especial do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança no 201902626779, firmada em 08/10/2019 (ID no 241971161) que instruiu a ação, constata-se que a requerida aderiu o plano de consórcio da autora, assumindo a cota no 272 do Grupo 4190427213, com duração de setenta e dois (72) meses.

Verifica-se também que após ter sido contemplada, a requerida optou por livre escolha a aquisição do veículo
: Marca Honda – Modelo BIZ 125, Ano 2019, Cor Cinza, Chassi 9C2JC4830KR435306 - RENAVAM 01212185118, Placa QCL4450, alienado em garantia ao débito.

No caso, como a requerida
estava inadimplente a partir da parcela vencida em 19/08/2021, a autora ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID no 253125164), não foi possível a apreensão do bem em razão de não ter sido localizado, consoante certidão de ID no 253125165.

Em sua contestação (ID no 253125211), a requerida/apelante, arguiu preliminarmente a ausência de pressuposto essencial à propositura da ação e à concessão da liminar, por entender que não foi constituída em mora, uma vez que, além de não ter recebido a notificação em seu endereço, o protesto do título somente é cabível quando esgotadas todas as formas de notificação pessoal do contratante, hipótese que não ocorreu no caso.

No mérito, aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; sustentou seu direito a revisão das cláusulas contratuais abusivas. Pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva
.

Inconformado, apelou a requerida.

Pois bem.

Da suposta ausência de constituição em mora do devedor

Alegou a requerida/apelante que
a constituição em mora não ocorreu de forma válida em razão de inúmeras nulidades e vícios na notificação, inexistindo pressupostos para constituição da ação e, também, para deferimento de medida liminar.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, de se destacar que a questão da regularidade da constituição em mora da apelante foi objeto de análise no recurso de
Agravo de Instrumento no 1015206-88.2022.8.11.0000,
julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em 17/11/2022, resultando no seguinte ementário:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – PROTESTO REALIZADO – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "OUTROS" – entrega interna não autorizada", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.”
(TJMT – RAI No 1015206-88.2022.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

No caso, como o acórdão do citado recurso transitou em julgado em 23/01/2023, não há falar-se em ausência ou irregularidade na constituição
em mora do devedor fiduciário, uma vez que a questão se encontra preclusa.

Da alegada abusividade dos encargos contratados - juros remuneratórios

Quanto à alegada abusividade/ilegalidade dos supostos encargos contratados, quais sejam: juros remuneratórios, ao caso descabe maiores considerações, porquanto, como é cediço, nos contratos de consórcio, o valor das prestações é composto pela importância referente à parcela destinada ao fundo comum, pela taxa de administração e pelas demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo, consoante os termos do art. 27 da Lei 11.795/08.

Portanto, como nas prestações do grupo do consórcio não são incluídos juros remuneratórios, seja de forma simples ou capitalizada, decorrendo o aumento no preço das prestações das oscilações do próprio preço do produto, conforme estabelece o art. 24 da lei 11.975/08, neste item o
decisum
não merece reparos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO DE REVISÃO PELO DEVEDOR – CONTRATO DO CONSÓRCIO – COM PACTO ADJACENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSENCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos consórcios, o valor das prestações é composto pela importância referente à parcela destinada ao fundo comum, pela taxa de administração e pelas demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo, nos termos do art. 27, da Lei 11.795/08.

Ao contrário dos demais contratos formatados com financiadoras e bancos, não constam encargos como juros remuneratórios, juros de mora, e comissão de permanência, pois está indexado ao valor do bem, objeto do consórcio.”

(TJMT – RAC No 1007187-09.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, publicado no DJE 07/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO JULGADA PROCEDENTE - ENTENDIMENTO DE QUE NÃO É POSSÍVEL A REVISÃO DAS CLÁUSULAS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE - ESPÉCIE CONTRATUAL DIVERSA DOS FINANCIAMENTOS ORDINÁRIOS - ENCARGOS LIMITADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, AO FUNDO COMUM, AO FUNDO DE RESERVA SOBRE O VALOR DO BEM, À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E AOS PRÊMIOS DO SEGURO PRESTAMISTA – ENCARGOS DEVIDAMENTE PREVISTOS NA LEI 11.795/08 – REVISÃO DE CLÁUSULAS QUE NÃO IMPLICAM EM ALTERAÇÃO DO PACTUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que possível a discussão das cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, se não demonstrada a alegada abusividade, rejeita-se a revisão pretendida. Nos contratos de consórcio, de modo diverso do que ocorre com os contratos ordinários de financiamento de veículos, não são pactuados comissão de permanência e juros remuneratórios, máxime capitalizados, porquanto de acordo com o disposto no artigo 5o, §3o e 27, da Lei 11.795/2008 que regulamenta a espécie, podem ser cobrados encargos incidentes o Fundo Comum, o Fundo de Reserva sobre o valor do bem, a Taxa de Administração e os prêmios do Seguro de Vida – prestamista e quebra de garantia, conforme pactuado entre as partes.”

(TJMT – RAC No 0023795-85.2007.8.11.0041, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, publicado no DJE 05/06/2018)

Dos encargos moratórios.

Neste particular, desnecessárias maiores considerações, porquanto extrai-se da clausula 6a do contrato em discussão que se encontram de acordo com a legislação aplicável ao caso, quais sejam:

Juros de mora
no percentual de 1% ao mês, de acordo com o
artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.

Multa contratual
no percentual de 2%, consoante os termos do artigo 52, §1o, Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, escorreita a sentença também neste item.

Da aplicação da teoria da onerosidade excessiva ou imprevisão.

Quanto à pretensão de aplicação da teoria da onerosidade excessiva ou imprevisão ao caso, constata-se que inovou a apelante em suas razões recursais, visto que em sua contestação em nenhum momento suscitou tal questão, vindo somente agora a fazê-lo.

Aliás, tanto é verdade que referidas teorias sequer foram mencionadas na decisão recorrida pelo magistrado singular.

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIDA
- CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO DO VALOR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE DESPROVIDO.

Não se conhece das questões relativas aos juros abusivos praticados pela instituição financeira requerida, relativamente aos empréstimos contratados via cartão de crédito, se na inicial a autora trouxe somente a tese de desconhecimento da contratação
. Não sendo demonstrado o alegado vício de consentimento na formalização dos ajustes e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0809128-97.2020.8.12.0002, Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/09/2022, p: 22/09/2022)

Destarte, não conheço do recurso neste tópico.

Da justiça gratuita.

Por fim, dou por prejudicado o pedido de justiça formulado nas razões recursais do apelante, porquanto já analisado e deferido, consoante decisão de ID no 255373150.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da requerida ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025